Tribunal: TJMT
Processo: 1010951-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010951-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), DEBORA DOS SANTOS RASCH - CPF: 047.794.501-52 (AGRAVANTE), ARAM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 44.661.520/0001-10 (AGRAVADO), EDUARDA MARQUES DA SILVA - CPF: 047.280.941-54 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 881.063.736-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA –
PRELIMINAR DE PERDA D
O
OBJETO RECURSAL – REJEIÇÃO
–

REQUISITOS
DO ART. 561 DO CPC/
15 DEMONSTRADOS –
IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS GENITORES DO EX-COMPANHEIRO DA AGRAVANTE E POSTERIORMENTE
DA PESSOA JURÍDICA –
OCUPAÇÃO IRREGULAR APÓS TÉRMINO DE RELACIONAMENTO – RECUSA NA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL – ESBULHO
CARACTERIZADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ainda que cumprido o mand
ado
de reintegração de posse em primeiro grau, com a consequente desocupação do imóvel pela agravante, subsiste o interesse recursal
quanto ao mérito do recurso de agravo de instrumento para eventual modificação da decisão que determinou a reintegração de posse. Assim, rejeita-se a preliminar de perda do objeto recursal.

2.
Para a concessão de liminar em reintegração de posse, é indispensável que o autor comprove sua posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC
/15
.

3.
Se demonstrado que
o imóvel em questão pertencia aos
genitores do ex-companheiro da agravante e posteriormente incorporado à pessoa jurídica agravada, não faz parte do patrimônio a ser eventualmente partilhado em ação de reconhecimento e dissolução de união estável.

4.
Caracteriza esbulho possessório a permanência da ex-companheira no imóvel após o término do relacionamento, sem qualquer título jurídico válido, sem autorização dos proprietários
(pais do
ex-companheiro da agravante)
e sem o pagamento das despesas
a ele
relacionadas.

5
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA.
DESA
. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Trata-se de r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por

DÉBORA DOS SANTOS RASCH
contra a decisão proferida na
Ação de Reintegração de Posse no
1004595-26.2025.8.11.0015
ajuizada por
ARAM PARTICIPAÇOES LTDA,
que deferiu o pedido de antecipação de tutela para o fim de determinar que a requerente/agravada seja imediatamente reintegrada na posse do imóvel, objeto dos autos.

Em suas razões recursais, a agravante alega que vivia em união estável
com o Sr. MAURICIO CEOLATTO, sócio e administrador da empresa agravada, por aproximadamente 06 (seis) anos, tendo o fim do relacionamento conturbado, inclusive com agressão, o que gerou
medida protetiva.

Sustent
a que enquanto casal, o Sr. MAURICIO, utilizando a pessoa jurídica como interposta
pessoa e como mecanismo de blindagem patrimonial, pegou o apartamento dos pais para os dois residirem, sem nunca terem pag
ado
aluguel, tendo sido realizado um contrato “fictício”
de locação com a agravada apenas para que ela obtivesse um comprovante de endereço para levar ao banco.

Informa que o reconhecimento e dissolução da união estável, com a partilha do patrimônio
, é objeto da ação no 1016166-
2
8.2024
,
e que a agravada já havia ingressado com ação de despejo, com fundamento em contrato de locação simulado (autos no 102
0038
-85
.2023.11.0015), cujos pedidos foram julgados improcedentes.

Argumenta que não cometeu esbul
ho possessório, pois não foi notificada para desocupar o imóvel, mas apenas para exercer o direito de preferência em eventual alienação, e que a natureza familiar da empresa agravada
evidencia
que o Sr. MAURICIO
se retirou da sociedade com a
finalidade de impedir a partilha dos bens.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada.

A limin
ar recursal foi indeferida no ID no
280799369
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
283102892
, ocasião em que a agravada
arguiu preliminar de perda de objeto do recurso,
alegando que em 22/04/2025 houve o cumprimento de mandado de reintegração de posse, com a efetiva desocupação do imóvel pela agravante. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram encaminhados para o CEJUSC de 2o Grau, contudo, não houve acordo entre as partes (ID no
291039873
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– DA PRELIMINAR
DE PERDA DO OBJETO
RECURSAL

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A Agravada arguiu preliminar de perda do objeto do recurso,
sob alegação de que
houve o cumprimento da decisão de primeiro grau com a efetiva desocupação do imóvel pela agravante
, o que tornaria prejudicado o pedido recursal de suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Com efeito,
consta dos autos originários
certidão do Oficial de Justiça (ID no 192049437) informando o cumprimento de mandado de reintegração de
posse em 22/04/2025, com a consequente desocupação do imóvel pela agravante.

Contudo,
subsiste o interesse recursal quanto ao mérito do recurso de agravo de instrumento para eventual
modificação da decisão que determinou a reintegração de posse.

Assim,
rejeit
o
a preliminar
arguida.
-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA.
DESA
. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Depreende-se dos autos que
ARAM PARTICIPAÇÕES LTDA
ajuizou a
Ação de Reintegração de Posse no
1004595-26.2025.8.11.0015
em face de
DÉBORA DOS SANTOS RASCH,
objetivando a reintegração na posse do imóvel situado na Rua das Amendoeiras, no 22, apartamento no 102, Edifício
Solarium
, Setor Comercial, Sinop/MT.

Alega, em síntese, que o imóvel objeto da lide foi integralizado ao patrimônio da ARAM PARTICIPAÇÕES em 19/12/2023, sendo anteriormente de propriedade dos sócios administradores da empresa, Sr. MILTON CEOLATTO e Sra. SIMONE KRISTINA MORENO CEOLATTO, genitores do Sr. MAURICIO CEOLLATO.

Sustentou que o Sr. MAURICIO CEOLLATO manteve relacionamento com a requerida e, a partir de outubro de 2021, ambos passaram a residir no imóvel
supracitado.

Aduziu que em novembro de 2022, o relacionamento foi encerrado,
ocasião em que o Sr. MAURICIO desocupou o apartamento, permanecendo a requerida no imóvel
sem autorização formal ou contraprestação financeira.

Relatou que após frustradas as tentativas de desocupação amigável, foi proposta
Ação de Despejo (autos no 1020038-85.2023.8.11.0015
)
,
a qual foi julgada improcedente
por inadequação da via eleita, com trânsito em julgado em 12/02/2025.

Narrou que a requerida ocupa o imóvel injustamente, não efetua o pagamento de aluguéis, taxas condominiais, IPTU ou quaisquer outras despesas relacionadas ao bem
.

Afirmou que a ocupação irregular tem gerado prejuízos à
requerente, inclusive com negativação e protesto dos dados do sócio administrador nos órgãos de proteção ao crédito devido ao inadimplemento das taxas condominiais.

Com essas considerações, pugnou pela concessão
da medida liminar de reintegração de posse.

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Cristiano dos Santos Fialho deferiu o pedido
de antecipação de tutela para o fim de determinar que a requerente/agravada seja imediatamente reintegrada na posse do imóvel, objeto dos autos.

Pois bem
.

Com efeito, p
ara a concessão de liminar na ação de
reintegração
de posse é necessária a presença dos requisitos do artigo 561 do CPC/15, que assim dispõe:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
”
.

Nesse sentido, SÍLVIO DE SALVO VENOSA, in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3a edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142, leciona:

"Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão
estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse."

No caso
,
a agravante sustenta que residia no imóvel em razão da união estável mantida com o Sr. MAURÍCIO CEOLATTO,
seu ex-marido,
alegando que a empresa agravada seria utilizada como pessoa interposta para blindagem patrimonial.

Contudo, analisando os autos, verifica-se que não assiste razão à agravante.

Isto porque, restou demonstrado nos autos que o imóvel em questão pertencia ao Sr. MILTON CEOLATTO e
à Sra. SIMONE KRISTINA MORENO CEOLATTO, genitores do Sr. MAURICIO CEOLATTO,
tendo sido adquirido em 22/04/2014, ou seja, antes mesmo do início do relacionamento entre a agravante e o Sr. MAURICIO CEOLATTO, que, segundo ela própria, durou aproximadamente 06 (seis) anos (de 2016 a 2022).

Além disso, conforme matrícula n. 55.835 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, o imóvel foi integralizado ao patrimônio da empresa ARAM Participações Ltda. em 19.12.2023, da qual são sócios apenas o Sr. MILTON CEOLATTO e a Sra. SIMONE KRISTINA MORENO CEOLATTO.
Vejamos (ID no
185525511
):

Nesse contexto, não prospera a alegação de que o imóvel seria objeto de eventual partilha de bens em razão da união estável mantida entre a agravante e o Sr. MAURÍCIO CEOLATTO, uma vez que comprovadamente não pertencia a ele, mas sim aos seus genitores e posteriormente à pessoa jurídica da qual eles são os únicos sócios.

Quanto à ocupação do imóvel,
restou demonstrado que a agravante residia no local em razão do relacionamento que mantinha com o Sr. MAURÍCIO CEOLATTO, filho dos proprietários do bem.

No entanto, com o término do relacionamento em novembro/2022, o Sr. MAURÍCIO desocupou o imóvel, enquanto a agravante
permaneceu residindo no local sem qualquer autorização formal ou contraprestação financeira.

Dessa forma, a permanência da agravante no imóvel após o término do relacionamento,
sem qualquer título jurídico válido e sem o pagamento de despesas como aluguel, condomínio, IPTU e outras taxas, configura esbulho possessório, justificando a concessão da liminar de reintegração de posse.

Aliás, a recusa da requerida em restituir o imóvel à requerente é suficiente, neste caso, para tornar injusta e precária a posse do bem, dando ensejo à configuração do esbulho
, praticado a menos de ano e dia, como bem pontuou o juízo
a quo.

Nesse sentido, colaciono seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
RECUSA DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. POSSE INJUSTA DO POSSUIDOR DIRETO. ESBULHO CONFIGURADO
. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apesar da veemência dos argumentos deduzidos pela agravante, o fato a ser considerado é que o autor/agravado detém a posse indireta do imóvel, enquanto a agravante a posse direta, tendo em vista a celebração e homologação judicial de acordo do ex-casal, onde restou pactuada expressamente a devolução do imóvel em dois anos, contados da data da homologação, cujo prazo se expirou em 28/08/2022 e mesmo notificada extrajudicialmente a agravante se recusou de devolver o imóvel. 2
.

Na esteira do artigo 1.197 e 1.200 do Código Civil, uma vez evidenciada a injustiça da posse exercida pelo possuidor direto, que se recusa a restituir o imóvel, cabe ao
possuidor indireto (proprietário) exercer a defesa da sua posse
. 3. Portanto, na esfera recursal, não restou demonstrada a probabilidade do direito em favor da agravante, tendo em vista que, após ser notificada e tendo recusado a entregar o imóvel, sua posse direta passou a ser injusta, o que configura o esbulho possessório e autoriza a concessão de liminar de reintegração de posse em favor do autor/agravado. 4. Recurso improvido. (
TJTO ,
Agravo de Instrumento, 0006036-79 .2023.8.27.2700,
Rel
. ANGELA MARIA RIBEIRO
PRUDENTE ,
julgado em 19/07/2023,
DJe
02/08/2023 17:33:26)”

(TJ-TO - AI: 00060367920238272700, Relator.: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, Data de Julgamento: 19/07/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)
destaquei

Além disso, consta dos autos que a agravante foi devidamente notificada em 02/09/2024
(ID no
185525526
)
acerca da intenção da agravada de retomar o imóvel, tendo transcorrido o prazo concedido para desocupação sem que houvesse a saída voluntária.

Vale salientar que as questões relativas ao reconhecimento e dissolução da união estável, com a eventual partilha de bens, devem ser discutidas na ação própria (no 1016166-28.2024.8.11.0015), não sendo cabível, em sede de ação possessória, a discussão sobre domínio, conforme preconiza o art. 557 do C
PC/15.

Por fim, não se sustenta a alegação de violação ao direito de moradia e à dignidade da pessoa humana, uma vez que a ocupação do imóvel pela agravante não se ampara em qualquer título jurídic
o, sendo injusta e precária, em detrimento do legítimo direito de posse da agravada.

Ante o exposto,
nego

provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025